Tribunal: TJDFT
Processo: 0715432-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. NÃO DEMOSTRADO. PRECEDENTES DESTE TJDFT. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA.

1. Em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa asseguradas no caso vertente à parte agravada, esta não se desincumbiu do ônus de demonstrar a contento que não havia desvirtuamento da conta poupança em conta corrente.

2. Além da falta de prova mais ampla e completa de que a conta bancária da parte executada não era utilizada como conta corrente, existe atualmente uma expressiva corrente doutrinária e jurisprudencial no sentido de reconhecer a mitigação da penhora de salário e de poupanças, em determinadas situações aferidas casuisticamente e com base nos parâmetros fixados nos precedentes jurisprudenciais que tratam especificamente desta matéria.

3. Precedentes: Acórdão 1270183, 07167056520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1228122, 07216676820198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1225223, 07175694020198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.